Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737026-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer e não fazer proposta pela agravante em face de BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA, nos seguintes termos (id 106555440 dos autos principais n. 0704322-64.2021.8.07.0018): Conforme mencionado no ato de id 103780672, o descumprimento dos efeitos da tutela provisória desafia cumprimento de sentença. Até que a execução da tutela já deferida seja implementada, não há como se aferir a insuficiência das medidas de apoio nela definidas. Indefiro o pedido de inspeção judicial, posto que a aferição do atendimento ao interesse público e à função social da propriedade são itens objetivos e que podem ser perfeitamente aquilatados pelas provas constantes dos autos. Juiz não é gestor da cidade e, sobretudo, não possui atribuição legal para autorizar eventual atividade desconforme com a lei, mas apenas a de fazer concretizar o ordenamento jurídico. Logo, a prova postulada é inútil. Oficie-se ao IBRAM, solicitando-se a prestação das informações mencionadas pela parte autora, em vinte dias. À parte ré, sobre os documentos novos colacionados pela autora. Anoto que a protelação na resolução do feito decorre da conduta circular das próprias partes, impedindo que se logre alcançar a fase decisória. Nas razões do recurso, o agravante explica que a decisão nega o pedido autoral para estabelecimento de novas medidas para garantia do cumprimento de decisão liminar anterior, diante de reiterado descumprimento por parte da empresa ré, que não se vê constrangida com a imposição de multa, a qual já estaria sendo objeto de cumprimento provisório em autos apartados. Explica que a parte ré, “para contornar a determinação do Juízo originário, obteve a Licença para Eventos n. 50/2021 - a qual autoriza o uso da área pública entre os blocos C e D da SHCGN 706/707, mas não autoriza a emissão sonora para além dos limites previstos na Lei n. 4.092/08. A Licença em questão, inicialmente prevista para o período compreendido entre 16/09/2021 e 17/10/2021, foi renovada para o prazo máximo previsto na Lei no. 5.281/13, por meio da Licença para Eventos n. 66/2021, e deveria ter finalizado no dia 16/11/2021. Apesar disso, qual não foi a surpresa da empresa Agravante quando, para além de observar as diversas violações à decisão judicial nos últimos dois meses, no tocante à questão sonora, observou que a Agravada continua realizando a ocupação da área pública mesmo depois do prazo máximo previsto em lei para a realização do seu ‘evento’”. Registra que os documentos apresentados pela ré são inservíveis para os fins que pretende, contendo, inclusive, erro quanto à data, que foi ampliada sem justificativa. Reafirma que já há cumprimento provisório da decisão inicial, que está sendo reiteradamente descumprida, concluindo que “a empresa Agravante se vê num cenário bastante complicado, no qual obteve uma decisão que é totalmente descumprida há 2 meses, sem que consiga obter qualquer medida capaz de lhe assegurar o funcionamento das suas atividades sem prejuízo – nem mesmo o pedido de penhora realizado em sede de cumprimento provisório de decisão foi analisado, mesmo decorrido quase um mês desde o não pagamento voluntário da obrigação pela ora Agravada.” Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se reconheça a insuficiência das medidas estabelecidas para o cumprimento da decisão judicial, determinando-se que a empresa agravada se abstenha de produzir quaisquer emissões sonoras na área pública, sob pena de multa em valor superior ao inicialmente fixado. Cumulativamente, pugna pela majoração da multa para o caso de ocupação irregular da área pública. Subsidiariamente, requer seja adotada qualquer outra medida para o efetivo cumprimento da decisão judicial. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular (id 30840366 e id 30840367). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. No caso em apreço, em consulta ao feito principal, verifica-se que foi concedida parcialmente a tutela provisória requerida pela ora agravante, “para cominar à parte ré a proibição de ocupar a área pública até a obtenção da autorização administrativa competente. Comino também a proibição de realizar emissões sonoras em volume acima dos limites definidos na Lei Distrital n. 4.092/09, tudo sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de violação à presente decisão e sem prejuízo das responsabilidades administrativa e criminal cabíveis.” (id 98399909 do feito principal). Ao argumento de que a parte ré não cumpre a decisão judicial, a autora requereu então ao juízo a imposição de novas medidas, pedido que foi indeferido na decisão ora agravada, e reproduzida no relatório acima. Neste sentido, referida decisão, que nega o pedido de estabelecimento de novas medidas para garantir o cumprimento de decisão anterior, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo. Ademais, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1.015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, a negativa de estabelecimento de novas medidas para cumprimento de decisão judicial, devidamente justificada pelo Juízo, em sede de ação de conhecimento, na qual se aplica a regra de recorribilidade das decisões interlocutórias prevista no caput e incisos do referido artigo. Nossa Corte já se posicionou sobre o não conhecimento do agravo interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada. (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator